Tribunal: STF
Processo: HC 266766
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-20
Data de publicação: 2025-12-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. REMIÇÃO DE PENA. APROVAÇÃO NO ENCCEJA E NO ENEM. BENEFÍCIO JÁ CONCEDIDO PELA APROVAÇÃO NO ENSINO MÉDIO. IMPOSSIBILIDADE DE DUPLA CONSIDERAÇÃO. PRECEDENTES. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.

Relatório
1. Habeas corpus, sem requerimento de medida liminar, impetrado, em 19.12.2025, por Luiz Fernando Gomes Carvalho, em benefício de Leonardo Pedro da Silva, contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, pelo qual negado provimento a agravo regimental, mantida a decisão do Relator, Ministro Sebastião Reis Júnior, que concedeu parcialmente o Habeas Corpus n. 1.028.956/SP, apenas “para alterar o quantum de dias remidos de 94 para 133, pela conclusão do Ensino Médio”(doc. 8).
O caso
2. Consta dos autos que o paciente cumpre pena de treze anos, seis meses e vinte dias de reclusão, em razão da condenação por roubo circunstanciado.

3. O juízo da execução indeferiu os pedidos de remição de pena por aprovação no ENCCEJA e no ENEM, bem como limitou a remição por estudo às horas que se enquadravam no limite legal (doc. 4). 

4. Interposto agravo em execução, o Tribunal de Justiça de São Paulo negou a remição adicional por aprovação no ENCCEJA, pois o paciente “estava vinculado regularmente a atividades de ensino na unidade prisional, tendo já obtido remição por estudos regulares”. Deu, contudo, parcial provimento ao recurso, para conceder o acréscimo de um terço pela conclusão do ensino médio, assentando que o benefício “constitui bonificação legal pelos resultados obtidos, representando premiação pelo êxito na conclusão de etapa educacional, e não pela atividade de estudo em si” (doc. 5). Tem-se na ementa do julgado:
“AGRAVO EM EXECUÇÃO. REMIÇÃO DE PENA POR ESTUDO. APROVAÇÃO NO ENCCEJA E ENEM. ACRÉSCIMO DE 1/3 PELA CONCLUSÃO DO ENSINO MÉDIO. PARCIAL PROVIMENTO. Pretensão de remição por aprovação no ENCCEJA e ENEM, bem como reconhecimento integral das horas estudadas sem limitação diária. Impossibilidade de remição pela aprovação no ENCCEJA por carga horária ficta quando o apenado já obteve o benefício pelas horas de estudo regular, sob pena de bis in idem. Aprovação parcial no ENEM que não confere direito à remição, sendo necessária aprovação integral nos termos da Resolução nº 391/2021 do CNJ. Limitação a 4 horas diárias de estudo para fins de remição, por força de interpretação sistemática do art. 126, § 1º, I da LEP. Justo reconhecimento de 71 dias pelas 852 horas de estudo efetivamente comprovadas. Devido acréscimo de 1/3 sobre os dias remidos pela conclusão do ensino médio, conforme art. 126, § 5º da LEP, por aprovação no ENCCEJA PPL 2024, certificação válida emitida por órgão competente do sistema educacional. Recurso parcialmente provido para reconhecer o direito ao acréscimo de 1/3 pela conclusão do ensino médio, totalizando 94 dias de remição” (doc. 8).

5. Buscando a acumulação da remição em decorrência da conclusão no ensino regular, no ENEM e no ENCCEJA, a defesa impetrou o Habeas Corpus n. 1.028.956/SP no Superior Tribunal de Justiça. Em 30.8.2025, o Ministro Sebastião Reis Júnior, embora negando pretendida acumulação, concedeu parcialmente a ordem “para alterar o quantum de dias remidos de 94 para 133, pela conclusão do Ensino Médio”. Extrai-se da decisão:

“Ocorre que, além de se tratar de impetração indevidamente utilizada como substitutivo de recurso próprio, o que afasta a competência desta Corte Superior para análise do pleito (AgRg no HC n. 978.148/SP, relator Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em 1º/7/2025, DJEN de 7/7/2025), não se verifica a ocorrência do ilegal constrangimento quanto ao indeferimento da remição por estudo por aprovação no ENCCEJA e ENEM, além da conclusão do Ensino Médio de forma regular, por se tratar de multiplicidade de benefícios pelo mesmo fato gerador, sem aquisição de novos conhecimentos (AgRg no HC n. 933.138/SP, relator Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em 11/6/2025, DJEN de 16/6/2025). 
Entretanto, razão assiste à impetração pela consideração da remição pela aprovação no ENCCEJA, em 133 dias, quanto ao Ensino Médio, pois tal cálculo é mais benéfico ao paciente do que a remição pelo ensino regular, em 94 dias, ainda que se alterasse a base
de cálculo de horas estudadas de 852 para 941 (AgRg no HC
n. 692.779/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 8/2/2022, DJe de 14/2/2022). 
Em razão disso, concedo liminarmente a ordem, em parte, para alterar o  quantum de dias remidos de 94 para 133, pela conclusão do Ensino Médio, na Execução da Pena n. 0004878-32.2023.8.26.0496 (fls. 46/47 e 51/53, da Vara de Execuções Penais da comarca de Ribeirão Preto/SP)” (doc. 8).

A decisão foi confirmada pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento a agravo regimental (doc. 6) e rejeitou os embargos declaratórios opostos contra o acórdão (doc. 7).

6. Esse julgado é o objeto do presente habeas corpus. A defesa insiste no “reconhecimento das remições pelas aprovações do ENEM e ENCCEJA”, sustentando que “o pedido de remição de pena por aprovação (total  ou parcial) no ENCCEJA (ensino médio) não possui o mesmo ‘fato gerador’ do pleito de remição de pena em decorrência de aprovação (total ou parcial) no ENEM realizado a partir de 2017”. 

Este o pedido:
“Ante ao exposto, requer e espera o Impetrante, em favor do Paciente LEONARDO PEDRO DA SILVA, o conhecimento e a concessão da presente ordem de HABEAS CORPUS para o fim específico de que seja reconhecida a remição pela aprovação parcial do ENEM, concedendo-lhe 60 (sessenta) dias de remição”.

Examinada a matéria posta a exame, DECIDO.

7. O exame dos elementos constantes dos autos conduz à conclusão de que razão jurídica não assiste ao recorrente.

A defesa alega ter o paciente direito à remição adicional por ter sido aprovado nos cinco campos de conhecimento do Ensino Fundamental no Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos – ENCCEJA, pelo que faria jus à remição de cento e setenta e sete dias de pena (e-doc. 61).

8. Na espécie, o paciente foi condenado à pena de treze anos, seis meses e vinte dias de reclusão, pela prática de roubo majorado (incs. II e V do § 2º e inc. I do § 2º-A do art. 157 do Código Penal), em sentença transitada em julgado, em 10.12.2022, com término do cumprimento da pena previsto para 11.4.2036.

Iniciou o cumprimento da reprimenda em 10.12.2022, tendo frequentado atividades educacionais no estabelecimento prisional, concluído o ensino médio durante o cumprimento da pena e obtido aprovação nos exames ENCCEJA e ENEM. No decorrer da execução da pena, o reeducando a) concluiu o ensino médio (1º, 2º e 3º anos), com carga horária total de oitocentos e dezoito horas; b) participou de diversas atividades educacionais não escolares (cursos profissionalizantes e leitura), totalizando cento e vinte e três horas; c) obteve aprovação total no ENCCEJA PPL 2024; d) obteve aprovação parcial no ENEM (em três matérias). 

9. O Tribunal de origem negou a pretensão da defesa de acumulação das remições, consignando, ainda que, “no caso dos autos, o agravante, apesar da nota satisfatória em três áreas do conhecimento (Ciências da Natureza e suas Tecnologias 468,2; Ciências Humanas e suas Tecnologias 517,3; Linguagens, Códigos e suas Tecnologias 478,6), não obteve pontuação mínima na Redação e em Matemática e suas Tecnologias (396,4), conforme resultado do ENEM 2023 (fl. 228 da execução originária) e, portanto, não foi considerado aprovado no referido exame nacional, o que obsta a concessão da remição pelo estudo, certo que não basta à remição a aprovação parcial no exame em questão, hipótese sequer contemplada na Resolução nº 391/2021 (art. 3º, parágrafo único)’. Concedeu, contudo, o “acréscimo de 1/3 pela conclusão do ensino médio” (doc. 5).

10. Nesse mesmo sentido, o acórdão impugnado do Superior Tribubal de Justiça reforçou a impossibilidade da pretendida multiplicidade de benefícios por aprovação no ensino regular, no ENEM e no ENCCEJA. Entretanto, deferiu a remição por aprovação naquele último programa (ENCCEJA), por mostrar-se mais benéfica que as demais.    

11. O entendimento das instâncias antecedentes está em consonância com a jurisprudência predominante do Supremo Tribunal Federal de que “a interpretação do art. 126, § 5º, da LEP conjugado com o art. 3º, parágrafo único, da Resolução nº 391/CNJ, permite compreender que os benefícios pretendidos não são cumulativos, mas sim excludentes, pois tratam-se de duas hipóteses distintas: remição por estudo de reeducando inserido em atividade regular de ensino dentro do estabelecimento prisional ou aprovação no ENCCEJA por esforço próprio, decorrente de estudo autônomo. Como as duas hipóteses detém o mesmo fato gerador – estudo de matérias relativas ao ensino médio, não é possível a concessão das remições concomitantemente” (HC
n.  259.319, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe 24.7.2025).
 
Nesse mesmo sentido, por exemplo:

“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. REMIÇÃO DE PENA POR APROVAÇÃO NO ENCCEJA E NO ENEM. BENEFÍCIO JÁ CONCEDIDO ANTE APROVAÇÃO NO ENSINO MÉDIO. IMPOSSIBILIDADE DE DUPLA CONSIDERAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 
I. CASO EM EXAME 
1. Agravo regimental interposto contra decisão pela qual se denegou a ordem de habeas corpus em que se pleiteava a remição da pena em razão da aprovação no ENCCEJA e no Enem. O pedido foi indeferido pelas instâncias de origem sob o fundamento de que já teria havido remição pela conclusão do ensino médio, pela não aprovação no Enem e ausência de comprovação da aprovação no ENCCEJA. 
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 
2. A questão em discussão consiste em definir se a remição de pena pela conclusão do ensino médio impede a remição pela aprovação no Enem e Enecceja, nos termos do art. 126 da Lei de Execução Penal e da Resolução CNJ nº 391, de 2021. 
III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Na Lei de Execução Penal (art. 126, § 2º) e na Resolução CNJ nº 391, de 2021 (arts. 3º e 4º) se estabelecem condições para remição de pena por estudo autônomo, dentre as quais estariam contempladas a conclusão do ensino médio e aprovação nos exames de certificação Enem e Encceja. 4. O agravante já havia sido contemplado com a remição pela conclusão do ensino médio. 5. A pretensão de remição em duplicidade pela aprovação no Enem ou Encceja (circunstâncias não reconhecidas pelas instâncias de origem) é vedada na jurisprudência do STF. 
IV. DISPOSITIVO 
6. Recurso ao qual se nega provimento” (HC n. 260.070-AgR, Relator o Ministro André Mendonça, Segunda Turma, Dje 3.12.2025).

“RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. REMIÇÃO DE PENA POR APROVAÇÃO PARCIAL NO EXAME NACIONAL PARA CERTIFICAÇÃO DE COMPETÊNCIAS DE JOVENS E ADULTOS – ENCCEJA E NO EXAME NACIONAL DO ENSINO MÉDIO – ENEM: FUNDAMENTO IDÔNEO. DUPLICIDADE NA CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO” (RHC
nº 227891/SC, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe 22.5.2023).

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. REMIÇÃO DE PENA FICTA OU VIRTUAL. ART. 126 DA LEI DE EXECUÇÕES PENAIS. RECOMENDAÇÃO N. 44 DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. PORTARIA NORMATIVA N. 10/2012 DO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO. APROVAÇÃO NO EXAME NACIONAL DO ENSINO MÉDIO – ENEM. CONCLUSÃO ANTERIOR DO ENSINO MÉDIO. IMPOSSIBILIDADE. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RHC n. 181.787-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 28.5.2020)”.

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PEDIDO DE REMIÇÃO. ESTUDO A DISTÂNCIA E APROVAÇÃO NO EXAME NACIONAL DO ENSINO MÉDIO. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIAVILIDADE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 223.083-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 24.2.2023).

12. Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao
habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental”
(HC n.  96.883-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe 1º.2.2011).

13. Pelo exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus
(§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).

Publique-se.

Brasília, 20 de dezembro de 2025.

Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora